Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após a interposição do recurso, os autos foram encaminhados à instância superior sem a intimação dos novos patronos do apelado para apresentação de contrarrazões. A fim de evitar eventual cerceamento de defesa, faculto ao recorrido o oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111